Tribunal: TJES
Processo: 5007381-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Restituição ao Erário
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007381-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUTE DA SILVA PIMENTEL DIAS e outros (3)

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HERDEIROS. AUSENTES OUTROS BENS. DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Consoante disposto no artigo 666 do Código Civil, independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei nº 6.858/80, dentre eles, as restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos recolhidos pelo falecido.
2.
O pleito formulado pelos herdeiros, ora agravantes, amolda-se à hipótese legal, considerando tratar-se de pedido de restituição de valores indevidamente descontados, diante da existência de isenção legal que veio a ser reconhecida em sentença, com condenação da fazenda pública a restituir os valores.
3.
Emerge dos autos justa razão para modificação da decisão recorrida para autorizar o pagamento aos herdeiros independente de inventário ou arrolamento.
4.
Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007381-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUTE DA SILVA PIMENTEL DIAS, FABIANA SILVA DIAS, CHRISTINA SILVA DIAS DE OLIVEIRA, CHRISTIANO DA SILVA DIAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: DEOSEDINO GLORIA - ES20262-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari, que indeferiu o pedido formulado pelos sucessores de expedição de ofício à Receita Federal e afastou a possibilidade de recebimento direto dos valores objeto de condenação na presente demanda, apontando a necessidade de inventário ou arrolamento dos bens do
de cujus.

Os agravantes se irresignam sustentando, basicamente:
a)
que equivocou-se o juízo em exigir a formalização de inventário ou de arrolamento;
b)
que resta prejudicado o pedido de expedição de ofício, mas há interesse no levantamento direito dos valores, independente de inventário.

Sob ID 5486488, em análise perfunctória do caso, foi deferido o efeito suspensivo pugnado, para obstar o arquivamento dos autos.

Pois bem. Em análise detida do caderno processual eletrônico, concluo que as razões deduzidas no recurso são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

No capítulo do Código de Processo Civil atinente às ações de inventário, partilha e arrolamento de bens, assim dispõe o artigo 666:

Art. 666. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980.

A Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980, por sua vez, dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, trazendo em seu artigo 2º a seguinte redação:

Art. 2º
O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física
, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.

Dos referidos artigos se extrai ser possível o levantamento, independente de inventário ou arrolamento, das quantias retidas a título de imposto de renda ou de outros tributos.

Também cumpre mencionar que o art. 34 da Lei nº 7.713/88 assegura inclusive a restituição de forma administrativa aos sucessores de valores não levantados pelo titular. Reproduzo o referido artigo “in verbis”:

Art. 34. Na inexistência de outros bens sujeitos a inventário ou arrolamento,
os valores relativos ao imposto de renda e outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
, bem como o resgate de quotas dos fundos fiscais criados pelos Decretos-Leis nºs 157, de 10 de fevereiro de 1967, e 880, de 18 de setembro de 1969, não recebidos em vida pelos respectivos titulares,
poderão ser restituídos ao cônjuge, filho e demais dependentes do contribuinte falecido, inexigível a apresentação de alvará judicial
.

Assim, tal como constou da decisão que apreciou a tutela recursal, o pleito formulado pelos herdeiros, ora agravantes, amolda-se à hipótese legal, considerando tratar-se de pedido de restituição de valores indevidamente descontados, diante da existência de isenção legal que veio a ser reconhecida em sentença, com condenação da fazenda pública a restituir os valores.

No mesmo sentido já restou decidido:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HERDEIROS. DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO. 1. Os sucessores previstos na lei civil tem legitimidade para receber valores decorrentes de pagamentos devidos pelos empregadores a Título de FGTS, PIS, PASEP, bem como de valores indevidamente descontados a título de imposto de renda, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei 6.858/1980. 2. Portanto,
é possível o pagamento em fase de cumprimento de sentença, diretamente aos sucessores, dispensada a abertura de inventário, dos valores a serem restituídos a título de imposto de renda.
3. Agravo de instrumento provido. (TRF-4 - AG: 5017965-92.2016.4.04.0000, Relator: ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL, Julgamento: 12/02/2020, Primeira Turma)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL IMPOSTO DE RENDA ISENÇÃO PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE FALECIMENTO RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO LEGITIMIDADE DOS SUCESSORES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . A Lei 6.858/80 permanece em vigor e regulamentando relações jurídicas, e inclusive possui previsão no Código de Processo Civil, em seu artigo 666, não tendo sido revogada. 2.
Os apelantes fazem jus a expedição de alvará judicial, conquanto são sucessores da falecida na forma da lei civil e não há bens a inventariar.
3. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que em sede de Recurso Especial determinou que os herdeiros são legítimos para pleitear judicialmente a restituição do imposto de renda do de cujus. REsp 1660301/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 12/09/2017. [...] 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 035190099982, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Julg: 20/09/2021, Diário: 03/12/2021)

Por essa razão, há de se reconhecer o direito dos postulantes em obter a restituição dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda do titular, independentemente de inventário.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para autorizar que os sucessores do falecido recebam os valores indevidamente retidos a título de imposto de renda, independente de inventário ou arrolamento.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 03.10.2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.